Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714561-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Igreja Universal do Reino de Deus Agravado: Artur Fernandes Dias Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Igreja Universal do Reino de Deus contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705372-95.2020.8.07.0007, assim redigida: “Intimada para pagamento da obrigação constituída no feito, a ré efetuou depósito do valor integralmente cobrado, apontando valor incontroverso e impugnando a execução no ID n° 1639123346. Afirma que há excesso, vez que a condenação não engloba a parcela paga no dia 13/09/2021; que a devolução em dobro recai sobre o que cabia ao segurado falecido (50%) e que a custas devem ser pagas proporcionalmente. Decisão deferindo o levantamento do valor incontroverso, ID n° 164006502. Manifestação do credor no ID n° 164339443. Concordou em parte com a impugnação apresentada e apontou a cobrança indevida de parcela no mês de junho de 2023. É o relato. Decido. Cuida-se de cumprimento de sentença dos seguintes dispositivos: Sentença, ID n° 133312904. “Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para condenar a ré a pagar a indenização devida conforme a proporcionalidade acertada na proposta, bem assim devolver em dobro a diferença apurada nas parcelas pagas pelos autores desde a data da comunicação do sinistro. Fica julgado o mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. Metade das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelo requerido. O restante das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a condenação, pelos requerentes. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I.” Apelação, ID n° 159941746. “Feitas essas considerações, conheço e nego provimento ao recurso. Por fim, redistribuo os ônus da sucumbência para condenar a apelante ao pagamento dos honorários de advogado cujo montante majoro para 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).” Embargos de declaração, ID n° 159941768. “Com esses fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para corrigir a contradição apontada e alterar a redação da parte final do acórdão que passa a ter o seguinte teor: “Por fim, majoro o valor dos honorários de advogado de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação em relação à quantia a ser paga pela ré em favor dos advogados que representam o autor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”. A controvérsia incide apenas acerca da incidência da parcela cobrada no dia 21/09/2021, vez que quanto aos demais pontos impugnados a parte credora concorda com a devedora. Observe-se que a sentença condena a ré a devolver em dobro a diferença apurada nas parcelas pagas pelos autores desde a data da comunicação do sinistro. Nesse passo, verifico que a comunicação do sinistro ocorreu no dia 21/09/2021, conforme documento juntado pela devedora no ID n° 112311470, e não na data do sinistro, conforme insiste a autor, que ocorreu no dia 23/08/2021 (óbito do Sr. Roberto Franca), devendo ser excluída do cálculo a parcela paga no dia 13/09/2021. No que se refere a proporcionalidade, ou seja, a parte que cabia ao segurado falecido (50%), a credora concorda com o erro apontado pelo devedor, anuindo que o prêmio seria de R$ 78.679,06 (setenta e oito mil seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos), bem como em relação as custas, na proporção de 50% para cada demandante. Verifico, ainda, que a parcela cobrada em julho não consta nos cálculos iniciais do cumprimento de sentença e nem na planilha de débito juntada pelo devedor, ID n° 163912346, Pág. 7, tendo sido debitada da conta da credora ID n° 164339443, Pág. 7, devendo esta ser incluída no débito para encerrar a lide. Isto posto, ACOLHO a impugnação do requerido. Fixo honorários em favor dos patronos da devedora, em 10% da quantia cobrada em excesso. Observando que a parcela cobrada no mês de junho de 2023 não constava no pedido de cumprimento de sentença, ao requerido para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. I.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 57819249), em síntese, que figura na posição de devedora, bem como que está equivocada a quantificação do débito a ser adimplido. Argumenta que o credor indicou a quantia devida com o excesso de R$19.829,63 (dezenove mil oitocentos e vinte e nove reais a sessenta e três centavos). Acrescenta que, diante da dúvida existente em relação à correta quantificação do débito, devem ser os autos encaminhados à contadoria judicial para que seja dirimida a questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a quantificação do crédito nos moldes indicados pela recorrente. Subsidiariamente, requer a remessa dos autos do processo de origem para a contadoria judicial. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 57819252 e Id. 57819254). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos argumentos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a quantificação do valor do débito a ser solvido pela devedora. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Ademais, diante da controvérsia a respeito do valor da obrigação a ser satisfeita a devedora deve, necessariamente, oferecer memória de cálculo com a indicação clara e pormenorizada a respeito da metodologia aritmética empregada, além da indicação precisa do valor do respectivo débito a ser solvido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. No caso em exame a quantificação da obrigação já foi decidida pelo Juízo singular. Na ocasião, houve a interposição de agravo de instrumento (autos no 0701133-30.2023.8.07.9000), tendo sido a questão aludida igualmente solucionada pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 173760966). O método relativo à quantificação da obrigação já foi estabelecido e não pode continuar a ser questionado pelas partes. Por essa razão não pode ser submetida, por meio do presente recurso, ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça, por força da preclusão (art. 507 do CPC). Em verdade, o Juízo singular limitou-se a intimar o credor para indicar o valor do saldo residual do crédito, tendo em vista o adimplemento parcial da obrigação. Assim, subsiste apenas a necessidade de atualização do montante devido, o que deve ser efetuado de acordo com os parâmetros já fixados pela zelosa contadoria judicial. Por essa razão o requisito da verossimilhança dos fatos afirmados não está satisfeito na hipótese. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator